Tribunal: STF
Processo: HC 222755
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.11.2022, por Ricardo Santos da Silva, advogado, em benefício de Catiele da Silva, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.11.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 786.221.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 30.8.2021, a paciente foi presa em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que, na mesma data, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    Em 11.7.2022, foi condenada às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil e noventa e nove dias-multa, pela prática dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Foi negado à paciente o direito de recorrer em liberdade.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE IDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS OCORRE SEMPRE QUE ALGUÉM SOFRER, OU SE ACHAR AMEAÇADO DE SOFRER, VIOLÊNCIA OU COAÇÃO EM SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, POR ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). A PACIENTE FOI CONDENADA ATRAVÉS DE SENTENÇA, PUBLICADA EM 11/07/22, ÀS PENAS DE 9 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, SEM DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DA EXPEDIÇÃO DE PEC PROVISÓRIO E DA ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONSTA DO SISTEMA QUE O MAGISTRADO, ATUANTE NA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS, INDEFERIU A PRISÃO DOMICILIAR A PACIENTE, ATRAVÉS DE DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDA INADEQUADA NO PRESENTE CASO. A PACIENTE FOI BENEFICIADA ANTERIORMENTE COM A LIBERDADE PROVISÓRIA EM FEITO DIVERSO, E, NÃO BASTASSE ISSO, FOI DETIDA NOVAMENTE, EM RAZÃO DA MESMA PRÁTICA DELITIVA, AGORA EM SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, NA POSSE DE ENTORPECENTES DE ALTA LESIVIDADE, EM TESE. EVENTUAIS OMISSÕES E/OU CONTRADIÇÕES POR PARTE DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA TAMBÉM AUTORIZAM O MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM, A FIM DE ELUCIDAR QUESTÕES LEVANTADAS EM BENEFÍCIO DA PACIENTE, SE FOR O CASO. QUESTÕES RELATIVAS AO CÁLCULO DA PENA DESAFIAM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. ADEMAIS, PARECE PREJUDICADA EVENTUAL DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, FRENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU. ALÉM DISSO, O JUÍZO JÁ DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. O CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANUNCIADO NÃO ESTÁ DEMONSTRADO. DENEGARAM A ORDEM. UNÂNIME”.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 786.221 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.11.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que se deve “no caso em tela superar a Súmula 691, ser deferida a liminar, bem como concedida a ordem, no mérito”.



    Sustenta que “não houve o cumprimento do dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX da CF), além de ter sido usada a prisão preventiva como verdadeira antecipação de pena, algo que já era repudiado pela doutrina há anos e que, com a edição da Lei 13.964/19, foi positivado de que era ilegal”. 



    Afirma que, “ao examinarmos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva constatamos que foram usados argumentos que, basicamente, estavam a sustentar que a cautelaridade da prisão era substancialmente a gravidade em abstrato do delito e, com isso, antecipar a pena da Paciente”. 



    Assevera que “o fato de a Paciente responder a outro processo não autoriza automaticamente a prisão preventiva. Não apenas isso, ela não foi condenada em processo algum, é absolutamente primária, e, se responde a outro processo, ela não perde sua condição de inocente, a qual só perece quando há sentença penal transitada em julgado”.



    Aponta que a paciente seria mãe de crianças menores de doze anos e que faria jus à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do Código Penal.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se, para evitar a continuidade do constrangimento ilegal, o afastamento da Súmula 691, com a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva da Paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por prisão domiciliar na forma do art. 318-A do CPP, em virtude das sólidas alegações defensivas que demonstrar, de forma cabal, que há constrangimento ilegal imposto à Paciente. 



    Por ocasião do julgamento de mérito, requer-se a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da Paciente ou substituí-la por prisão domiciliar. 



    Por fim, requer a expressa intimação para realização de sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. Ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o juízo de origem enfatizou que a paciente manteria em depósito cento e treze porções de cocaína, pelo que seria necessária a custódia cautelar para a garantia da ordem pública:



    “Da análise do auto, tenho por inviável a concessão do benefício da liberdade provisória à flagrada, mostrando-se necessária a decretação da prisão preventiva. 



    Nesse sentido, destaco inicialmente que a custódia preventiva é medida que afeta o ‘status libertatis’, direito garantido constitucionalmente, razão pela qual para a sua decretação deve ser obedecido o princípio da legalidade, indicando-se os motivos para a restrição ao exercício do direito de liberdade. 



    Assim, quanto ao ‘fumus boni iuris’, previsto no art. 312, parte final, do Código de Processo Penal, há prova da existência do crime, consistente na apreensão da substância entorpecente em poder da flagrada, além de uma quantia em dinheiro em notas trocadas, realizada pela Autoridade Policial, conforme auto de apreensão aportado ao expediente, e indícios suficientes da autoria, os quais apontam ser a flagrada autora da infração penal.



    Neste ponto, calha destacar que a Autoridade Policial, em patrulhamento de rotina, visualizou a flagrada e o menor, os quais demonstraram nervossismo, o que, em razão da atitude suspeita, motivou a abordagem, tendo sido localizado com o adolescente 20 porções semelhantes à cocaína e R$ 34,00, ao passo que na na casa da flagrada foi encontrado o restante da substância entorpecente. 



    Verifica-se que, em relação ao permissivo legal, à flagrada é imputada a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tratando-se de crime doloso, equiparado a hediondo e punido com pena máxima de reclusão superior há quatro anos. 



    No tocante ao ‘periculum libertatis’, previsto na primeira parte do art. 312 do Código de Processo Penal, a autorizar a segregação da liberdade, verifica-se que se trata de delito de potencialidade lesiva gravíssima, atingindo a ordem pública de maneira aterradora, já que fomenta a criminalidade, levando à prática de crimes a todo momento, por vezes extremamente graves, conduta diariamente divulgada na imprensa escrita e falada, estando a população a cada dia mais amedrontada. 



    Por sua vez, o tráfico ilícito de entorpecentes está disseminado em nossa sociedade, não se tratando mais de uma prática afeta somente ao traficante não usuário, mas também ao usuário traficante, que utiliza o meio para a manutenção do seu vício, sendo necessária uma atuação mais efetiva e rígida dos órgãos de persecução no sentido de tentar coibir tal prática. 



    Acresça-se a isso a quantidade da droga apreendida, 133 porções de cocaína, a qual não pode ser tida como pouca, devendo ser levado em conta que restou apreendida quantia em dinheiro em notas trocadas, o que agregado às circunstâncias do flagrante permite concluir pela existência de claros indicativos da mercância e pela necessidade de manutenção da prisão. 



    Veja-se que a própria flagrada admitiu à Autoridade Policial que costumava guardar em sua residência as drogas, que pertenciam ao adolescente, que as vendia, o qual tinha livre acesso à residência, ou seja, era sabedora do que estava ocorrendo. 



    Logo, fortes os indícios de autoria e materialidade que justificam a segregação cautelar. (...)



    Por sua vez, é necessário referir que o tipo penal imputado à flagrada não exige prova da venda ou mesmo da circulação da substância entorpecente, basta que o agente se insira em um dos verbos nucleares do tipo (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, trasportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer) para que esteja caracterizada a conduta do tráfico. 



    Outrossim, muito embora se fale em periculosidade abstrata do delito de tráfico, entendo que é preciso chamar a atenção para a circunstância de que o tráfico é mola propulsora de diversos outros delitos, reitero, inclusive financia a comercialização irregular de arma de fogo, fomenta a prática de crimes de homicídios bárbaros. Também leva à prática de furtos, roubos, receptações de toda natureza, tudo com o objetivo de sustentar o traficante ou o viciado.



    Portanto, ainda que aquele que responda pelo delito de tráfico não esteja empunhando ele próprio uma arma de fogo ou aja com violência real, a sua atitude, de colocar à venda substância entorpecente, leva à violência, praticada por terceiro, de extrema gravidade. 



    Logo, diante do quadro verificado, tenho que a análise nesse momento deve ser objetiva, e tendo por norte essa objetividade, levando em consideração as circunstâncias do flagrante, a quantidade de droga e de dinheiro apreendidos, os elementos contidos no feito levam ao entendimento da caracterização da traficância. 



    Assim, sob qualquer aspecto que se analise a situação a conclusão é uma só, pela necessidade de manutenção da prisão, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”.



    Ao indeferir requerimento de liberdade provisória, a magistrada de primeira instância salientou que o crime teria sido cometido pela paciente menos de um mês após ela ser beneficiada com a liberdade provisória em outro processo:



    “Veja-se, inclusive, que recentemente, mais precisamente em 03/08/2021, a ré foi posta em liberdade por este mesmo Juízo, no processo nº 50129947920218210033, no qual foi presa em situação similar à descrita nesse processo, sendo a flagrada novamente abordada em situação envolvendo a traficância, demonstrando com isso possuir um perfil voltado ao crime, sem freios a obstar o seu agir desregrado, pois mesmo ciente de que não deveria se envolver em situação semelhante, não poupou esforços para fazer exatamente o contrário”.



    A custódia cautelar foi mantida na sentença sob o fundamento de que permaneceriam os “requisitos ensejadores da segregação cautelar”.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há demonstração de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Não se admite habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 



    2. É idônea a segregação cautelar amparada na garantia da ordem pública, notadamente quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.557-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. Ausência de peça suficiente para compreensão da controvérsia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. O STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.330-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    11. Não se desconsidera que, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.



    Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.



    Eis o que se dispõe nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”.



    12. Na espécie, extrai-se dos autos que a paciente praticou o crime de tráfico de entorpecentes em sua residência. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “(...) ressalto que a prisão domiciliar pretendida, a meu sentir, é inadequada no presente caso, considerando especialmente a circunstância de que CATIELE foi beneficiada anteriormente com a liberdade provisória em feito diverso, e, não bastasse isso, foi detida novamente, em razão da mesma prática delitiva, agora em sua própria residência, em tese”.



    A constatação de que a paciente praticou o crime de tráfico de drogas em ambiente doméstico configura circunstância excepcional impeditiva da substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, sendo inaplicáveis ao caso, portanto, o decidido no Habeas Corpus n. 143.641 e o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    Nessa linha de entendimento, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 209.564-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido” (HC n. 208.611-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. ILÍCITO COMETIDO QUANDO EM PRISÃO DOMICILIAR E DENTRO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO ANALISADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 197.487-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2021).



    13. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora